Tribunal: TJSP
Processo: 0035137-48.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AÇÃO QUE OBJETIVA A COBRANÇA DE VALORES ORIUNDOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - AÇÕES E EXECUÇÕES RELATIVAS A LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DE

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AÇÃO QUE OBJETIVA A COBRANÇA DE VALORES ORIUNDOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - AÇÕES E EXECUÇÕES RELATIVAS A LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE – IRRELEVÂNCIA DE FIGURAR NA AVENÇA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO – CONTRATO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONTRATO ADMINISTRATIVO, SENDO REGIDO POR NOMRAS DE DIREITO PRIVADO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, III, ITEM III.6, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À TRIGÉSIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REPUTADA COMPETENTE PARA O EXAME DA MATÉRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000907812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0035137-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é suscitante 5a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 35a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ARTUR MARQUES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE
E
SOLIMENE,
TORRES
DE
CARVALHO, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035137-48.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 2/9
Conflito de Competência: 0035137-48.2020.8.26.0000
Suscitante:
5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Suscitado:
35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Interessados: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra; Jamco Participações S/A
VOTO No 39.698
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 5a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO E A 35a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO - AÇÃO QUE OBJETIVA A COBRANÇA DE
VALORES ORIUNDOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO -
COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS
DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO
REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - AÇÕES E
EXECUÇÕES RELATIVAS A LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL
OU IMÓVEL QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DE
JULGAMENTO DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DESTA CORTE IRRELEVÂNCIA DE FIGURAR
NA AVENÇA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO CONTRATO
QUE
NÃO
SE
CARACTERIZA
COMO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO, SENDO REGIDO POR NOMRAS DE
DIREITO PRIVADO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, III, ITEM
III.6, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE -
CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS À TRIGÉSIMA QUINTA CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, REPUTADA COMPETENTE PARA O
EXAME DA MATÉRIA.
Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela 5a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035137-48.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 3/9
Direito Público em detrimento da 35a Câmara de Direito Privado, ambas desta Corte
de Justiça.
A suscitada entendeu que versando a causa pedido de cobrança de
valores oriundos de contrato de locação firmado pela Prefeitura Municipal de
Taboão da Serra, da Seção de Direito Público seria a competência para o
julgamento do apelo eis que o contrato possuiria natureza administrativa (págs.
264/268).
A suscitante, recebendo os autos, entendeu inexistente contrato
administrativo, tratando-se de contrato regido pelo direito privado, motivo pelo qual
da Seção de Direito Privado seria a competência para o julgamento da matéria
(págs. 272/278).
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação tirado de sentença proferida em
ação ajuizada por pessoa jurídica de direito privado em face da Municipalidade de
Taboão da Serra objetivando a cobrança de valores referentes a aluguéis e outras
despesas de imóvel objeto de contrato de locação firmado entre as partes.
Pois bem.
A competência recursal firma-se pelos termos do pedido inicial
deduzido em juízo. É o que consta do artigo 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, in verbis: A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou
o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035137-48.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 4/9
Com efeito, a discussão posta neste feito está diretamente atrelada
ao contrato de locação firmado, não havendo como examiná-la fora do contexto
contratual.
O contrato de locação de imóveis, embora firmado pelo Poder
Público, no caso a Municipalidade de Taboão da Serra, é regido pelo Direito
Privado, mais especificamente o Direito Civil, não se caracterizando como contrato
administrativo puro, regido por normas de Direito Público.
O artigo 62, §3o, da Lei no 8.666/93 é expresso e não deixa dúvida
acerca da caracterização do contrato de locação firmado pela Administração Pública
como contrato regido pelo direito privado:
Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas
e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos
limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos
demais em que a Administração puder substituí-lo por outros
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço.
(...)
§ 3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e
demais normas gerais, no que couber:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035137-48.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 5/9
I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em
que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo
conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de
direito privado;
II - aos contratos em que a Administração for parte como
usuária de serviço público. (g.n.)
E ainda que o contrato ostentasse natureza híbrida, pela aplicação
conjunta de regras de direito privado e público, a redação do artigo 5o, III.6, da
Resolução no 623/2013 desta Corte, não deixa margem à dúvida:
Art. 5o - A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
(...)
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035137-48.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 6/9
III.6 - Ações e execuções relativas a locação de bem móvel ou
imóvel; (...)
Em igual sentido, já decidiu este Órgão Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Recurso de apelação
interposto em embargos à execução fundada em contrato de
locação de bem imóvel - Competência para exame e
julgamento do recurso que se firma segundo o pedido inicial,
consoante o disposto no artigo 100 do RITJSP - Demanda que
tem por objeto exclusivamente questões relativas ao contrato
locatício, excluindo do âmbito da lide qualquer instituto de
direito público - Pretensão, portanto, que deve ser examinada
tão somente à luz da avença firmada entre as partes e da
legislação civilista à qual se submete, sendo irrelevante a
presença de ente municipal no polo passivo da relação
processual - Atribuição que, nesse passo, insere-se dentre
aquelas conferidas às 25a a 38a Câmaras de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do que
dispõe o artigo 2°f inciso III, alínea "c", da Resolução n°
194/2004, com a redação que lhe atribuiu a Resolução n°
281/2006, preceito que foi integralmente mantido na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035137-48.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 7/9
Instrução de Trabalho SEJ0001, anexa ao Provimento n°
71/2007 deste Tribunal - Conflito conhecido e provido para
fixar a competência da suscitada 29a Câmara de Direito
Privado para processar e julgar o presente recurso.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0045460-59.2013.8.26.0000;
Relator:
Paulo
Dimas
Mascaretti;
Órgão
Especial;
Data
do
Julgamento:
08/05/2013).
Conflito de competência. Ação de cobrança de aluguéis.
Imóvel locado pela Prefeitura Municipal de Aramina.
Contrato de natureza privada. Irrelevância da qualidade das
partes. Artigo 5o, item III.6, da Resolução no 623/2013, do
Órgão Especial. Competência de uma das Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte. Conflito
julgado procedente para fixar a competência da Câmara
suscitada (30a Câmara de Direito Privado).
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0055458-17.2014.8.26.0000; Relator: Márcio Bartoli; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 19/11/2014)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA "Ação revisional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035137-48.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 8/9
aluguel" Imóvel urbano locado a Prefeitura Inexistência de
contrato administrativo, mas de locação de bem imóvel, de
natureza privada e regulada por lei civil (Lei 8.245/91)
Irrelevância da qualidade das partes Competência da
Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras)
Interpretação e aplicação do artigo 5o, III.6. da Resolução no
623/2013 deste Tribunal Conflito julgado procedente,
declarada competente a Câmara suscitada (30a Câmara de
Direito Privado).
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0024874-64.2014.8.26.0000; Relator: João Carlos Saletti;
Órgão Especial; Data do Julgamento: 11/06/2014).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO REVISIONAL DE
ALUGUEL
IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, CUJA NATUREZA PRIVADA
NÃO É AFETADA PELA QUALIDADE DAS PARTES

COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO (25a A 36a CÂMARAS), A TEOR DO ARTIGO 5o,
III.6, DA RESOLUÇÃO TJ No 623/2013
CONFLITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0035137-48.2020.8.26.0000 - Taboão da Serra - VOTO No 9/9
JULGADO
PROCEDENTE,
PARA
DECLARAR
COMPETENTE A CÂMARA SUSCITADA (30a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO).
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0007325-07.2015.8.26.0000; Relator: Roberto Mortari; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 13/05/2015).
Assim sendo, de rigor o reconhecimento da competência da
Terceira Subseção de Direito Privado para o julgamento da matéria ora posta em
debate.
Isto posto, julgo procedente o presente conflito para declarar
competente para o julgamento do feito a 35a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, determinando-lhe o retorno dos autos com as nossas
homenagens.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator